Tribunal: TJMT
Processo: 8010181-81.2017.8.11.0086
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22 E 30, DA LEI No 11.795/2008 - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA RECORRENTE ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010181-81.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (RECORRENTE), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EM LIQUIDACAO - CNPJ: 69.273.308/0001-07 (RECORRIDO), AFONSO RODEGUER NETO - CPF: 761.338.188-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FRANZIN - CPF: 821.253.848-68 (ADVOGADO), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (RECORRIDO), MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - CPF: 032.994.709-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021